Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em juízo de cognição sumária, percebe-se a imprescindibilidade da interrupção dos descontos na folha de pagamento da correntista, relativo ao contrato de empréstimo consignado, em razão da suposta contratação fraudulenta. 2.1. No exame dos pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência, verifica-se os requisitos para conferir a tutela vindicada pela demandante.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.